Tribunal: TJSP
Processo: 2226471-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Falência – Imóveis de propriedade da falida – Atos tendentes à realização da massa ativa – Extensão dos efeitos da falência a outra empresa – Reconhecimento de direitos da agravante sem previsão no contrato social – Exclusão de imóvel situado na Comarca de Bragança Paulista inviável diante do teor do julgamento de recursos anteriores – Proposição de questões não analisadas na decisão

Ementa:
Falência – Imóveis de propriedade da falida – Atos tendentes à realização da massa ativa – Extensão dos efeitos da falência a outra empresa – Reconhecimento de direitos da agravante sem previsão no contrato social – Exclusão de imóvel situado na Comarca de Bragança Paulista inviável diante do teor do julgamento de recursos anteriores – Proposição de questões não analisadas na decisão recorrida – Ausência de interesse recursal - Deságio autorizado em percentual usual - Decisão mantida – Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226471-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante SOLANGE
ATHAYDE DEL COL, é agravado GUARUMOTOS ADMINISTRAÇÃO DE
CONSORCIOS S/C LTDA - MASSA FALIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AZUMA NISHI
(Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2226471-74.2019.8.26.0000
Agravante: Solange Athayde Del Col
Agravada: Guarumotos Administração de Consórcios
S/C Ltda (massa falida)
Interessado: Oreste
Nestor
de
Souza
Laspro
(Administrador Judicial)
Número na origem 1000543-37.2016.8.26.0224
Voto 15886-JV
EMENTA
Falência Imóveis de propriedade da falida Atos tendentes à
realização da massa ativa Extensão dos efeitos da falência a
outra empresa Reconhecimento de direitos da agravante sem
previsão no contrato social Exclusão de imóvel situado na
Comarca de Bragança Paulista inviável diante do teor do
julgamento de recursos anteriores Proposição de questões não
analisadas na decisão recorrida Ausência de interesse recursal -
Deságio autorizado em percentual usual - Decisão mantida
Recurso conhecido em parte e desprovido na parte conhecida.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de
Direito
da
9a
Vara
Cível
da Comarca de
Guarulhos, que, no âmbito da falência da recorrida,
deferiu a suspensão de hastas públicas referentes
ao imóvel objeto da Matrícula no 34.438 do Registro
de Imóveis da Comarca do Guarujá, mantendo, por
outro lado, as hastas públicas referentes a imóvel
localizado na Comarca de Guarulhos, assim como
determinou
aplicação
de
deságio,
em
eventual
segunda praça, de 50% (cinquenta por cento) do
valor de avaliação apurado (fls. 4836/4837 dos
autos de origem).
A agravante, em síntese, aduz que a
decisão
contraria
julgados
que
condenaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
solidariamente
a
“Guarumoto
Concórcio”
e
a
“Guarumoto Veículos Ltda” ao pagamento de “créditos
dos consorciados”. Sugere omissão no tocante à
análise
de
pedido
de
desconsideração
de
personalidade jurídica, determinando “leilão por
preço vil”. Frisa que Isaac Luiz Ribeiro declarou
que o imóvel localizado na Comarca de Bragança
Paulista (“avaliado em 75milhões”) seria suficiente
para pagar os créditos apurados no quadro geral de
credores (“3 milhões e setecentos mil). Esclarece
ser coproprietária de quotas sociais, imóveis e
veículos
pertencentes
às
empresas
“Guarumoto
Concórcio” e “Guarumoto Veículos Ltda”, nos termos
de sentença prolata no inventário e dos bens
deixados por Fernando Higino Del Col. Argumenta que
Isaac Luiz Ribeiro concordou com a alienação dos
imóveis enfocados na decisão, “pela pechincha de
30% das avaliações”. Propõe que o administrador
judicial deixou de informar corretamente o número
de matrícula de imóvel mencionado em agravos de
instrumento
anteriores
(de
números
2110691-12.2018.8.26.0000,
2264645-89.2018.8.26.0000,
2187778-21.2019.8.26.0000).
Assevera
que
o
prosseguimento de hastas públicas com aplicação do
deságio de 50% (cinquenta por cento) causar-lhe-á
dano irreparável ou de difícil reparação, ante a
ausência
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica da falida. Requer a concessão da tutela
recursal para que seja reconhecido seu direito a
50% (cinquenta por cento) das quotas sociais,
imóveis e veículos de titularidade das falida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
inclusive com determinação de extensão dos efeitos
para que os causadores da falência suportem, com
patrimônio próprio, o passivo da massa falida.
Pede, ainda, que em caso de prosseguimento do
leilão de imóveis, seja excluído o imóvel de
Matrícula no 89.043 (identificada na matrícula no
13.054 do Registro de Imóveis da Comarca de
Bragança Paulista), por ser de propriedade de
Fernando Higino Del Col, determinando, ainda, que
seja garantido seu direito (agravante) à metade do
produto dos leilões, ou, de forma alternativa, a
exclusão do referido imóvel de Matrícula no 89.043
e determinada outra solução mais “Justa” para o
conflito,
inclusive
com
concessão
de
efeito
suspensivo (fls. 01/41).
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.
336/339), interposto agravo regimental, foi mantida
(fls. 319/321 do apenso).
Foram prestadas informações judiciais (fls.
342/350).
Em contraminuta, a agravada afirma que o
imóvel enfocado é de sua titularidade, noticiando a
improcedência da demanda de adjudicação compulsória
ajuizada por Fernando Higino Del Col (Processo no
1011079-73.2017.8.26.0224). Frisa que referido bem
será alienado para pagamento de seus credores.
Sustenta que em razão de deságio na alienação de
bens integrantes de seu ativo, os valores apurados
não serão idênticos ao dos valores de sua
aquisição, além de haver pendências de habilitações
e
impugnações
de
credores,
inviabilizado
a
determinação do valor do passivo pela inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
de
quadro
de
credores
consolidado.
Requer
a
manutenção da decisão recorrida (fls. 352/362).
Foi
colhido
parecer
ministerial
(fls.
368/380).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A agravante se insurge contra decisão que
deferiu a suspensão de hastas públicas referente a
bem imóvel da Comarca do Guarujá, mantendo, por
outro lado, as hastas públicas referentes a imóvel
da Comarca de Guarulhos, assim como determinou
aplicação de deságio, em eventual segunda praça, de
50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação
apurado.
A
recorrente,
no
entanto,
de
maneira
totalmente desordenada e sem preocupação nenhuma
com
um enfrentamento lógico das determinações
feitas pela decisão recorrida, lança palavras sem
vinculação efetiva com o ato processual em apreço.
Há, como realçado pelo Ministério Público (fls.
378/379), a formulação de pedidos e argumentos que
pretendem ressuscitar questões ultrapassadas ou que
não foram, nem mesmo apreciadas, como se fosse
viável, neste agravo, resolver toda falência em
trâmite, invocado um sentimento de justiça que
desconsiderada
as
regras
insertas
na
Lei
11.101/2005 e deixa de lado a situação dos credores
da falida.
Num primeiro plano, então, destaca-se que
não
há,
na
decisão
recorrida,
qualquer
pronunciamento acerca de pedido de extensão dos
efeitos da falência à Guarumoto Veículos Ltda, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
como reconhecido pela própria recorrente, tendo
apenas sido postergada a respectiva análise para
momento futuro, por meio da decisão de fls. 4739
dos autos de origem. Nessa parcela, não é possível
conhecer do agravo, ante a evidente ausência de
interesse recursal.
Num segundo plano, então, no que se refere
ao deságio autorizado de 50% (cinquenta por cento)
para alienação em segunda praça, tratando-se de
falência, o procedimento concursal deve observar o
interesse
dos
credores,
sendo
usual
dito
percentual.

O
“decisum”,
inclusive,
ostenta
específica correspondência no artigo 891, parágrafo
único do CPC de 2015, que estipula igual percentual
como regra geral a ser respeitada em certames de
venda forçada, nada tendo de irregular ou incorreto.
Sobre o assunto, no mesmo sentido, Paulo
Gimenes Alonso (Comentários ao Código de Processo
Civil Perspectivas da Magistratura, Coord. Silas
Silva Santos, Fernando Antonio Maia da Cunha,
Milton Paulo de Carvalho Filho e Antonio Rigolin,
RT, São Paulo, 2018, p.894) explica que:
“Sob a vigência do CPC de 1973, o preço
vil tinha conceito aberto, de forma que
dependia
do
entendimento
de
cada
magistrado, e coube ao Superior Tribunal de
Justiça firmar jurisprudência considerando
vil o preço inferior a 50% da avaliação.
No artigo em exame [o artigo 891] manteve-
se a salutar proibição de não se aceitar o
lance que ofereça preço vil, cujo conceito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
7
em
boa
hora,
o
legislador
positivou,
estabelecendo no parágrafo único do art.
891 que 'se considera vil o preço inferior
ao mínimo estipulado pelo juiz e constante
do edital, e, não tendo sido fixado preço
mínimo, considera-se vil o preço inferior a
50% (cinquenta por cento) do valor da
avaliação'.
Como
visto
anteriormente,
o
art.885
dispõe que o juiz da execução estabelecerá
o preço mínimo pelo qual o bem poderá ser
alienado judicialmente, cumprindo lembrar
que o magistrado não está vinculado ao
valor da avaliação, podendo estabelecer
outro desde que não seja vil, de acordo com
o conceito legal.
Diante desse quadro, o que se tem visto
na prática é a autorização para que a
alienação judicial se dê por preço não
inferior a 50% do valor da avaliação, o que
simplifica conclusivamente a questão e não
induz nulidade, posto tratar-se de solução
afinada com o dispositivo em exame.”
Num terceiro plano, quanto ao pedido de
reconhecimento do direito da agravante a 50%
(cinquenta por cento) das quotas sociais, imóveis e
veículos de titularidade da falida, assim como
determinação de extensão dos efeitos, ressalta-se
não ser possível conhecer essa parte do recurso,
inexistente menção específica na decisão recorrida.
Soma-se que a questão atinente aos bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226471-74.2019.8.26.0000 -Voto no
8
imóveis arrecadados já foi objeto de recursos
anteriores julgados por esta Câmara Reservada,
tendo sido reconhecida a propriedade da falida,
conforme assentamentos imobiliários correspondentes
(Agravo de Instrumento 2264645-89.2018.8.26.0000 e
2187778-21.2019.8.26.0000)
e,
na
hipótese
de
eventual constrição sobre bem de titularidade da
agravante, sua insurgência deverá ser realizada
pelo meio adequado, ou seja, mediante o ajuizamento
de embargos de terceiro, especialmente por não
figurar no contrato social da falida, tal qual o
proposto pelo Ministério Público (fls.378).
Num quarto plano, da mesma forma, a decisão
recorrida nada menciona a respeito do imóvel
matrículado sob o número no 89.043 (identificado na
Matrícula no 13.054 do Registro de Imóveis da
Comarca de Bragança Paulista), descaracterizado o
interesse recursal, não sendo viável, tal como já
assinalado, rever o que nem mesmo chegou a ser
decidido em primeira instância.
Assim, nada há para ser alterado na decisão
recorrida.
Conhece-se,
por
isso,
parcialmente
do
agravo e nega-se provimento na parcela conhecida,
nos termos acima.
Fortes Barbosa
Relator